Tribunal: TJES
Processo: 5002549-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002549-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RENATO PEREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME.
REEDUCANDO CONDENADO PELA PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO, COM RESULTADO MORTE, ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. PACOTE ANTICRIME.
LACUNA.
ANALOGIA IN BONAM PARTEM.
MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DE 50%. INTELIGÊNCIA DO ART. 112, VI, A, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O réu foi condenado pela prática de delito hediondo, com resultado morte, sendo reincidente em crime comum, situação que não encontra previsão específica na nova lei (artigo 112 da LEP, com redação dada pelo Pacote Anticrime - Lei 13.964/2019).

2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a norma aplicável, deve ser a do artigo 112, inciso VI, alínea ‘a’, da Lei de Execução Penal (cumprimento de 50% da pena), que retroage para alcançar os fatos e condenações anteriores às alterações promovidas pelo “Pacote Anticrime”. Precedente do STJ, e de ambas as Câmaras Criminais do TJES.

3.

RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5002549-59.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: RENATO PEREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A, GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES36603, ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A

VOTO

Cuida-se de

a
gravo em
e
xecução
p
enal
, interposto p
or
RENATO PEREIRA DOS SANTOS,

irresignado com
a
decisão, proferida pel
o
Juíz
o
d
a Vara de Execuções Penais da Comarca de Viana/ES

(Id. 7468748, mov. 89.1)
,
que

alterou a fraçã
o
,
para progressão de regime
de cumprimento
d
a
reprimenda
lhe imposta
,
alterando o
percentual de
2/5 (
dois quintos
), para 50%
(cinquenta por cento),
nos termos do artigo 112, inciso VI, alínea “a”, da LEP,
com a redação dada pela Lei 13.964/2019
1
.

A defesa sustenta que foi aplicada, ao apenado, lei posterior aos fatos, quando deveria ter sido aplicada
a
fração mais benéfica, de 2/5 (dois quintos), nos termos da previsão do artigo 2º, § 2º, da Lei 8.072/90, com redação dada pela Lei 11.464/2007, já revogada
2

(
Id. 7468748, mov.
98.1
).

O pleito do agravante não merece prosperar.

Consta que o
reeducando é reincidente comum (ou genérico), e possui, ao menos, 02 (duas) condenações, uma delas, com
pela prática de crime hediondo, com resultado morte
:
(1.)
a
a
ção
p
enal
nº

0010149-09.2008.8.08.0024
, transitada em julgado em 1
º/
9/20
10

(por posse de drogas para consumo próprio
),
e
(2.)
a
a
ção
p
enal 00
20234-44.2014.8.08.0024
,
por crime praticado em 2/4/2014

(por homicídio qualificado)
.

E a
nalisando
casos análogos,
o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a norma aplicável,
deve ser a do artigo 112, inciso VI, alínea ‘a’, da Lei de Execução Penal (cumprimento de 50% da pena),
que retroage para alcançar os fatos e condenações anteriores às alterações promovidas pelo “Pacote Anticrime”.

Cito precedente
do C. STJ
:

“
(...)
o agravado foi sentenciado por crime hediondo com resultado morte, tendo sido reconhecida sua reincidência devido à condenação definitiva anterior pela prática de crimes comuns. Entretanto, diante da inexistência de previsão a disciplinar a progressão de regime para a hipótese dos autos, uma vez que os percentuais de 60% e 70% foram destinados aos reincidentes específicos, a nova lei deve ser interpretada mediante a analogia in bonam partem, aplicando-se, para o condenado por crime hediondo, com resultado morte, que seja reincidente genérico, o percentual de 50%, previsto no inciso VI do art. 112 da Lei de Execução Penal.
Precedentes. (...).” (AgRg no REsp n. 1.995.489/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em 28/11/2022
, DJe de 1/12/2022).

Em idêntico sentido,
vem decidindo
ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES:

“
(...)
A partir das alterações promovidas pelo Pacote Anticrime, mais especificamente em relação ao artigo 112 da LEP, a jurisprudência do Colando STJ passou a adotar a posição de que não cabe a aplicação do percentual de 60% (sessenta por cento), relativo aos condenados por crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, quando estes se encontram na condição de reincidentes genéricos. Tal fração reservada apenas para os casos de reincidência específica em crimes hediondos. Aos condenados por crime hediondo com resultado morte, que sejam reincidentes em crime comum, deve ser aplicada a fração prevista no art. 112, VI, “a”, da LEP, que prevê o percentual de 50% (cinquenta por cento) para o cálculo de progressão da pena. 2) Agravo em Execução provido.

(TJES, Agravo e
m
Execução Penal,
5000875-46.2024.8.08.0000
,
Rel.:
Des. Rachel Durão Correia Lima,
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,
Julgamento:
6/3/2024
, DJe: 8/
3/2024)
.

“
(...
)

O réu foi condenado pela prática de delito hediondo, com resultado morte, sendo reincidente em crime comum, situação que não encontra previsão específica na nova lei (artigo 112 da LEP, com redação dada pelo Pacote Anticrime - Lei 13.964/2019). 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a norma aplicável, deve ser a do artigo 112, inciso VI, alínea ‘a’, da Lei de Execução Penal (cumprimento de 50% da pena), que retroage para alcançar os fatos e condenações anteriores às alterações promovidas pelo “Pacote Anticrime”. Precedentes do STJ e de ambas as Câmaras Criminais do TJES. 3. Recurso desprovido.

(
TJES, Agravo e
m
Execução Penal,
5
010563-03.2022
.8.08.0000
,
Rel.:
Ubiratan Almeida Azevedo
,

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Julgamento:
24/5/2023
,
DJe:
28/5/2023
).

Adequados, portanto, os fundamentos utilizados na decisão agravada, que aplicou a previsão do artigo 112, inciso VI, alínea ‘a’, da LEP (50%), para a progressão de regime prisional do agravante, que,
embora seja reincidente genérico, possui condenação, com trânsito em julgado, por crime hediondo com resultado morte.

DISPOSITIVO:

Firmado em tais considerações
, na mesma linha do parecer da Procuradoria de Justiça
(Id.
8121182
)
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

1
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (...)

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

2

Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de: (...)

§ 2º § 2
o

A progressão de regime, no caso dos condenados aos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente. (Redação dada pela Lei nº 11.464 de 2007) (Revogado pela Lei n° 3.769, de 2018)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO APELO.